Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-04.2017.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-04.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 066.397.564-63 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE APARECIDA ROCHA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 017.924.541-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002240-04.2017.8.11.0092

APELANTE: IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INCOERENTES E NÃO CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – DELITO DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar geralmente são praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento do órgão julgador. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela seja firme, coerente e condizente com os outros elementos do conjunto probatório.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas.

Ausente o elemento constitutivo do tipo, a conduta deve ser considerada atípica, promovendo-se a absolvição do recorrente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002240-04.2017.8.11.0092

APELANTE: IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ivanildo do Nascimento Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (cf. Id. n.o 129699670).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória quanto ao delito de lesões corporais em âmbito doméstico e familiar, e atipicidade da conduta – ausência de elemento subjetivo do tipo –, no que se refere ao crime de ameaça (cf. Id. n.o 129699677).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 129699680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 130801192).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002240-04.2017.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas disposições do
art. 24-A,
caput
, da Lei no 10.340/06, art. 150,
caput
, art. 147,
caput
, e art. 129, §9°, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 129699670 – pág. 1/3)
:

“[...]

FATO 1

No dia 01/07/2017, por volta das 16:00 l, na Rua Firmina Passos de Sousa, no 909, Bairro 13 pontos, em Alto Taquari – MT, o denunciado IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Marlene Aparecida Rocla Campos Oliveira.

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado entrou e permaneceu contra a vontade expressa ou tácita, em casa alheia ou em suas dependências, tendo como vítima.

FATO 3

Na mesma ocasião, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, MARLENE APARECIDA ROCHA CAMPOS OLIVEIRA, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado as fs. 14/17.

FATO 4

Na mesma circunstância, o denunciado ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira MARLENE APARECIDA ROCHA CAMPOS OLIVEIRA, no contexto da violência doméstica.

RESUMO DOS FATOS

Segundo apurou-se no caderno informativo, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso aproximadamente por 10 (dez) meses.

Ao que consta, a vítima já foi agredida pelo denunciado em outra oportunidade, que não informou precisamente quando.

Neste caminhar, no dia dos fatos, a vítima se encontrava no seu quarto deitada, momento em que o denunciado invadiu sua residência e foi direto ao seu encontro e começou a desferir socos na região da cabeça, vindo a quebrar os óculos da vítima.

Na tentativa de evadir do local, a vítima sofreu um empurrão que a arremessou contra uma mureta e lesionou seu ombro direito.

Momento em que o acusado saiu correndo de sua casa, proferindo dizeres de ameaça, “se você me denunciar para a polícia e eu for preso, eu posso ficar preso o tempo que for, mas eu te mato e se precisar, tem quem faia por mim, é só eu mandar, mato você e seu filho”.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS, pela prática da conduta capitulada no artigo 24-A, caput, da Lei no 10.340/06, artigos 150, caput, 147, caput, e 129, §9°, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei. No 11.340/2006, na forma do art. 70, do CP.

[...]”.

A vítima relatou, durante o inquérito policial
(cf. Id. n.o 129699670 – pág. 11/12)
:

“QUE Conviveu com a pessoa de Ivanildo Nascimento Santos por cerca de 10 meses mas que se separaram a 02 meses; QUE ela diz que no decorrer da separação ela fez Pedido de Medidas Protetivas contra o Ivanildo de tal, pelo fato de ele ter ameaçado ela de morte na ocasião e ainda danificado o portão de sua casa; QUE ela diz que no decorrer da separação, ele ainda a ameaçou novamente dizendo: Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, isso pelo fato de ele querer reatar o relacionamento e ela não ter aceitado, que ele fez isso diversas vezes, e ela sempre negando a volta, pois não interessava mais a ela conviver com ele; QUE ela diz que no sábado passado (01/07) ela estava em sua casa quando, por volta de 16hs, ela teve a sua casa invadida por Ivanildo de tal, que foi até o quarto onde ela se encontrava deitada assistindo televisão e, sem nenhum motivo, se arremessou contra ela, ainda deitada e desferiu socos que a atingiu na cabeça, quebrando seus óculos e ao se levantar para fugir, ela sofreu um empurrão que a arremessou contra uma mureta e lesionou também o seu ombro direito; QUE ela diz que em seguida ela saiu de sua casa às pressas e aos berros dizendo que ela era uma puta, safada, vagabunda, galheira e que ele sabia que ela estava traindo ele com outro homem e finalizou dizendo: se você me denunciar para a polícia e eu for preso, eu posso ficar preso o tempo que for mas eu te mato e se precisar, tem quem faça por mim, é só eu mandar, mato você e o seu filho. QUE ela afirma que sentiu muito medo naquele momento, pois sabe que ele é capaz de cumprir com as ameaças; QUE ela diz que à noite, quando ia para a igreja, novamente foi assediada por Ivanildo de tal, que a cercou pelo caminho e novamente a ameaçou dizendo: você não vai me denunciar, não é para você ir na delegacia e se for eu preciso saber para me prevenir, e foi embora em seguida; QUE ela diz que todas as vezes que o Ivanildo a ameaça e agride ele está bêbado e esse é o medo dela, pois quando está são ele não a procura apesar de sempre ser agressivo, mas quando ele exagera na bebida fica mais agressivo ainda e então ele faz as ameaças; QUE por tais razões ela manifesta neste ato, o seu desejo de representar criminalmente contra a pessoa de Ivanildo Nascimento Santos, pelos fatos narrados. QUE finaliza dizendo que tem como testemunha, além de seu filho, a esposa dele, Josiane de tal, estes moradores da cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, cujo endereço ela fornecerá assim que entrar em contato com os dois [...]”.

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças e agressões relatadas na fase de inquérito policial, porém apresentou incongruências acerca da dinâmica dos fatos.

Quando questionada a respeito do ocorrido, ela disse:

“
Ministério Público:
A senhora foi ouvida na delegacia no dia 3 de julho de 2017 em razão da suposta agressão, sofrida pela senhora, e consta como agressor o senhor Ivanildo.

Vítima:
Isso!

Ministério Público:
Conta pra gente como que foi isso! Já há quase 3 anos, né?

Vítima:
Ele tinha bebido, ficou meio violento.

Ministério Público:
Vocês moravam quanto tempo antes, juntos?

Vítima:
Já estávamos há quatro anos juntos.

Ministério Público:
Tem filhos?

Vítima:
Não. Com ele não.

Ministério Público:
Nesse dia?

Vítima:
Ele tinha bebido bastante, aí ele ficou violento, chegou em casa e entrou, me bateu, ele quebrou uma garrafa de água na minha testa, me machucou. Aí ele saiu correndo e xingando. Aí eu fui na delegacia fazer o B.O. contra ele.

Ministério Público:
Aqui no relato da senhora fala que deitada ele agrediu você, você estava assistindo televisão e ele desferiu socos, atingindo na cabeça, quebrando os seus óculos.

Vítima:
Foi tudo isso aí mesmo.

Ministério Público:
Que tentou levantar para fugir. Ele te empurrou?

Vítima:
Foi, ele me empurrou.

Ministério Público:
Ele te xingou de alguma coisa também?

Vítima:
Xingou.

Ministério Público:
Poderia falar do que que ele te xingou?

Vítima:
De vagabunda, você não presta, você não vale nada.

Ministério Público:
Ele falou alguma coisa te ameaçando se você denunciasse para a polícia?

Vítima:
Ele me ameaçou. Se eu denunciasse para a polícia ele me matava.

Ministério Público:
A senhora tem filhos?

Vítima:
Tenho. Um casal de filhos.

Ministério Público:
Hoje a senhora está vivendo com o Ivanildo?

Vítima:
Hoje nós estamos vivendo juntos.

Ministério Público:
E como é o convívio hoje?

Vítima:
Graças a Deus, hoje o convívio é bom demais! Até agora não aconteceu nada não.

Ministério Público:
Ele parou de beber?

Vítima:
De vez em quando ele bebe escondido. Aí ele some, desaparece. Aí ele aparece, como se nada aconteceu, e vai dormir.

Ministério Público:
A casa que vocês moram é sua?

Vítima:
É minha!

Ministério Público:
Mas ele não trata a casa da senhora como um motel, né?

Vítima:
Não. Até hoje, não.

Ministério Público:
Antes desse boletim que a senhora registrou, ele já tinha te agredido alguma outra vez?

Vítima:
Tinha, bastante vez. Tinha me agredido.

Ministério Público:
Tudo em razão da bebedeira dele?

Vítima:
Da bebedeira dele.

Ministério Público:
Hoje ele está trabalhando?

Vítima:
Hoje ele está trabalhando.

Ministério Público:
Fichado em algum lugar?

Vítima:
Está!

Ministério Público:
Está onde?

Vítima:
Ele está trabalhando na NL.

Ministério Público:
Na NL?

Vítima:
Ali no viaduto, ali em cima. Ele mexe com a parte de pintura.

Ministério Público:
A senhora pediu para retirar as medidas protetivas?

Vítima:
Eu pedi.

Ministério Público:
Ele te pediu perdão, de alguma forma?

Vítima:
Ele me pediu perdão várias vezes.

[...]

Defesa:
A senhora tem medo do senhor Ivanildo?

Vítima:
Eu não vou mentir para vocês que eu não tenho medo não, que eu tenho!

Defesa:
De ele fazer mal à senhora?

Vítima:
É, porque, sei lá, tem hora que, se ele beber ele é muito violento, agora se ele não está bebendo, ele é ótima pessoa!

Defesa:
Mas medo de ele agredir a senhora?

Vítima:
Eu tenho medo sim! Não vou mentir que eu não tenho medo, mas tenho.

Defesa:
E nesse dia desses fatos, tinha mais alguém junto, ou só vocês?

Vítima:
Não, só eu e ele.

Defesa:
E aí a senhora foi à delegacia. Como que cessou as agressões dele? Alguém chegou a interferir, ou não?

Vítima:
Não. Ninguém interferiu não. Ele parou porque ele viu que o negócio estava ficando feio para o lado dele, né? Daí ele foi preso, e aí ele ficou mais cismado, sabendo que se ele continuasse fazendo isso, poderia prejudicar ele.

Defesa:
Mas no dia, lá, das agressões, ninguém chegou a interferir? Ele parou? Pararam a briga?

Vítima:
Não, nós paramos a briga.

[...]

Juiz:
Tá! Só algumas perguntas complementares do juízo. Dona Marlene, a senhora disse que ele a agrediu, o doutor promotor perguntou e a senhora disse que ele já tinha agredido várias vezes antes. Nesse dia, específico, foi parar na polícia, né?

Vítima:
Foi.

Juiz:
Ele chegou a ser preso?

Vítima:
Chegou.

Juiz:
Ele ficou quantos dias?

Vítima:
Ficou 24 horas.

Juiz:
24 horas?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Depois vocês chegaram a se separar, ou não?

Vítima:
Nós separamos. Nós ficamos um punhado de tempo separados.

Juiz:
Quanto tempo, mais ou menos?

Vítima:
Ficou quase uns dois, três meses separados.

Juiz:
Três meses?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Aí ele te pediu perdão, e a senhora voltou?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Desde então ele nunca mais agrediu a senhora?

Vítima:
Não. Depois daquela vez que eu voltei com ele, ele nunca mais me agrediu, não. Até hoje ele nunca mais me agrediu, não.

Juiz:
Mas a senhora falou que tem receio, que a senhora tem medo dele? Porque ele continua bebendo?

Vítima:
Sim.

Juiz:
A casa lá é da senhora?

Vítima:
Sim.

Juiz:
A senhora trabalha?

Vítima:
Trabalho.

Juiz:
Me tire uma dúvida só. O que que leva a senhora a ainda morar com ele, depois de tudo isso? De ainda ter receio dele?

Vítima:
Eu gosto dele, né? Eu penso que ele ainda vai mudar. Mas aí eu fico com medo se ele vai mudar, ou não vai.

Juiz:
É o amor que a senhora sente por ele, então?

Vítima:
É isso aí!

Juiz:
Mesmo a senhora não precisando dele para viver?

Vítima:
Não, eu não preciso. Eu já falei para ele que eu não preciso.

Juiz:
A senhora não precisa dele para viver, né?

Vítima:
Não, não preciso.

Juiz:
Mesmo a senhora tendo medo, a senhora acredita que ele vai mudar?

Vítima:
Eu acredito que ele vai mudar.

Juiz:
A senhora falou que ele não agrediu mais a senhora, né?

Vítima:
Não.

Juiz:
Agrediu, ou não?

Vítima:
Não agrediu.

Juiz:
E por que a senhora tem medo, então?

Vítima:
Por que todo mundo fala que se ele fez uma vez, vai fazer outra vez, né? Aí todo mundo fala isso para mim.

[...]”.

Leilton Rocha Silva, filho da vítima, foi arrolado como testemunha pela acusação, embora a ele tenha sido atribuída – na fase instrutória –, a condição de informante.

Leilton Rocha Silva relatou que tinha conhecimento do relacionamento conturbado que sua genitora mantinha com o recorrente, que já presenciou discussões do casal em pelo menos duas oportunidades, porém foi incapaz de confirmar as agressões alegadamente sofridas por ela.

Ademais, em contraste com o relato que prestou à autoridade policial, o informante afirmou, em juízo, que jamais foi direta e explicitamente ameaçado pelo recorrente.

Em seu termo de declarações, relatou ao Delegado:

“QUE é filho de Marlene Aparecida Rocha Campos; QUE Marlene já havia ligado para o declarante antes do ocorrido do dia 01/07/2017 reclamando quanto às ameaças feitas pelo Ivanildo; QUE o declarante e sua mãe vinham conversando quanto aos ocorridos e que o declarante a pediu que buscasse um modo de se resguardar quanto às agressões a modo que tomasse distância do Ivanildo, vulgo doido; QUE o declarante nunca presenciou as agressões, somente discussões verbais; QUE segundo o declarante tem conhecimento que as agressões começaram após o Natal do ano de 2016, devido a uma discussão entre o casal; QUE sua mãe Marlene e Ivanildo sempre foram muito ciumentos e por conta disso discutiam bastante; QUE o próprio declarante já sofreu ameaça de Ivanildo por conta de um negócio relacionado a uma venda de um carro, onde o declarante ajudou a mãe e mais tarde Ivanildo se sentiu prejudicado, ameaçando-o. QUE Ivanildo chegou a dizer que iria sangrá-lo, beber o seu sangue; QUE tais informações foram passadas pela própria mãe do declarante; QUE depois de feito o B.O., Marlene foi passar uns dias na casa do declarante no município de Alto Araguaia, o declarante chegou a ver Ivanildo passando pela rua de sua casa por várias vezes durante o dia, presumindo estar atrás de Marlene; QUE sua mãe Marlene teve que se mudar para Divinópolis-MG para que ficasse segura com seus irmãos., permanecendo na cidade por cerca de dois meses, retornando-se a Alto Taquari por conta da saudade de seus filhos, netos, nora e genro (família); QUE Marlene já mudou de número várias vezes tentando fugir de algum contato que possa ter com o ex-companheiro; QUE o declarante pelo o que sabe hoje se encontra tudo bem; QUE até onde o declarante sabe, Ivanildo deixou de ir atrás de Marlene.

[...]”.

Na fase instrutória, disse:

“
Ministério Público:
Você foi ouvido aqui na delegacia, em Alto Araguaia, no dia 29 de março do ano passado. A sua mãe teve um relacionamento com o Ivanildo, certo?

Informante:
Isso. Certo!

Ministério Público:
Quanto tempo eles moraram juntos?

Informante:
O tempo, corretamente, eu não estou lembrado, porque eles sempre largavam, voltavam, largavam, voltavam. Fixo, mesmo, eu também não sei dizer o tempo certo que ficaram, mas eles sempre viviam largando e voltando, ficavam um tempo de 6 meses, 1 ano tudo bem, de repente brigavam de novo, e minha mãe sempre falava que eles não estavam juntos, mas em momentos você via eles juntos na cidade, nas festas, e pessoalmente ela falava que não estava, então eu não sei garantir, assim, quanto tempo eles estavam morando juntos, juntos mesmo, eu não lembro o tempo, porque até o tempo em que eu saí de Alto Taquari e vim para Alto Araguaia, eu já não tive mais esse convívio diário de observar e ter o convívio com eles. Eu só sei muitas coisas que ela passava para mim na época.

Ministério Público:
E o que que ela passava para você?

Informante:
Ela passava que eles moravam juntos, estavam namorando, e ele começou a frequentar a casa dela. Isso mais ou menos 1 ano, dois anos eles ficaram juntos, mas como namorados. Convívio mesmo, assim, eu nunca tive motivo desde à época que ela separou, não tive convívio muito diário com ela, então eu não sei as pessoas que ela convivia na casa dela, nessas questões. O que eu tenho a dizer é que o convívio, eu nunca tive amizade com ele. Teve algumas vezes que eles vieram até a minha casa. Eu recebi pelo motivo de ser minha mãe e a pessoa que ela estava trazendo. A boa educação de sempre atender qualquer pessoa que chegue em minha residência. Até o momento eles não tinham motivo de briga, nem nada disso que eu sabia até o momento. Aí teve épocas que começou a minha mãe me ligar informando isso, e foram bem nas épocas em que eu vim para cá, a partir de 2015, final de 2015 para janeiro de 2016, que eu já estava aqui em Alto Araguaia. Aí o que eu tenho mais convívio é o que eu recebia de ligação dela, de Alto Taquari, para mim.

Ministério Público:
Ela ligava para você para te dizer o que?

Informante:
Algumas vezes ela ligava para mim, falava que estava preocupada comigo, com a minha esposa, meus filhos, a minha irmã, aí nesse momento eu sempre perguntava por qual motivo que ela estava ligando. Aí ela falava que não era nada, que só estava preocupada com a gente. Como a minha irmã mora em Alto Taquari, e muitas vezes ela me ligava e falava: Olha, maninho, a minha mãe está com fulano e eles estão brigando, e coisas do tipo, ou até mesmo em alguns momentos ela falava que estava com ele, que eles tinham brigado, coisa de casal, e ela dizia que ele ficava falando que ia bater em mim, que ia me matar, coisas do tipo. Foi aí que eu comecei a me afastar mais ainda, porque além de eu ter a minha família, meus filhos, e pelo relato que ela passava em algumas ligações, falando sobre isso, então eu tenho que me resguardar da minha família. Se ela não tinha capacidade de sair fora por estar lá, um dos conselhos que eu passava para ela é que ela não devia se preocupar comigo, com a minha família, que a gente está muito mais seguro longe do que ela perto. Cansei de falar assim algumas vezes que ela me ligava, e toda vez que ela me ligava, eu já comecei a perceber que era algum motivo de eles estarem brigando. Eu perguntava se ela estava com a pessoa, e ela falava que não. Só que a minha irmã, por estar lá na cidade, e outros amigos que a gente tem na cidade, eles relataram que viam eles juntos em festas, saíam, e ela falava que ele não estava na casa dela, e muita gente falava que via, ou até eu quando ia visitar a minha irmã em Alto Taquari, eu passava na casa dela e via um carro lá dentro, que era dele. Então, ele estava com ela, sim. E entre outras vezes que ela começou a me ligar, eu comecei a prestar atenção que muitas das vezes era final de semana. E nesse final de semana, pode ser que nas questões que eles saíam e começavam a brigar. Então, os relatos que eu tenho, muito é por telefone que ela passava para mim. Pessoalmente foram poucos momentos de ele estar frequentando a minha casa, ou eu frequentando a casa dela. Muito pouco mesmo, desde quando eu vim para Alto Araguaia!

Ministério Público:
O senhor chegou a presenciar algum tipo de violência física ou verbal nessas vezes que você os recebeu, ou que você esteve na casa dela, do Ivanildo contra ela?

Informante:
Sim, foram duas, duas vezes que eu vi, logo no começo. Uma vez que, até por motivo de a gente estar em final de ano, dezembro, pelo Natal. A gente estava em uma chácara, na casa do meu sogro, aí próximo de Alto Taquari, e eles começaram a brigar. Eu não sei o motivo, nem por qual motivo que foi, eles tiveram uma pequena discussão.
Não vi ele em momento nenhum levantar a mão para ela, ou coisa do tipo, não. Só discussão verbalmente, de casal estar com ciúme, ou cobrança do tipo
. É o que eu observei no momento, ou até por eu estar ali, não houve agressão em nenhuma parte dos dois. A outra foi na minha casa. O ano, provavelmente, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, que vieram visitar a minha casa também, e teve de a gente estar no meu dia de folga do trabalho, também por motivo de estar na festa ali em casa, teve uma pequena discussão também por motivo de ciúme da minha mãe, que eu observei, por ela empurrar ele e coisas do tipo. Mas nesse momento também eu não vi agressão dele. Então, os relatos que eu tenho, é mais o que ela me passava por telefone quando eu estava no trecho, trabalhando, por ser maquinista ferroviário, então muitas das vezes eu estava fora de casa, e ela me passava as coisas por telefone, e sempre os conselhos que eu dei para ela foi para ela sair fora, se eles não estão dando certo, sai, distancia. Se ele não está sendo capaz de ser responsável com ela, ou ela com ele, está errado os dois estar juntos. E muitas das vezes ela falava para mim que eles não estavam juntos, e a gente sabia que estava, pelo motivo de quem está lá informar a gente aqui em Alto Araguaia.

Ministério Público:
A tua irmã te falou alguma vez de a sua mãe ter sofrido violência ou ameaça?

Informante:
Teve uma vez, eu acho que ano passado, 2019, só não me lembro o mês, corretamente, mas teve uma do tipo que foi a cunhada que bateu nela, que tiveram a briga, e isso eu fiquei sabendo pela minha irmã, que ela me passou esse relato, por motivo já dos dois estarem sempre brigando e voltando, e falando que não estavam juntos, e essa irmã dele, que eu não me lembro o nome dela, eu não sou muito chegado dessa família deles, e teve essa questão das duas terem brigado por motivo dos dois. Na maioria das vezes era o que a minha irmã passava, mesmo, sobre discussão deles lá e coisas do tipo, mas o que eu sei é o que a minha mãe sempre passou por telefone para mim, diretamente para mim. Isso é o que eu sempre ouvi das palavras dela.
Nunca ele chegou em mim e me xingou, me excomungou, nem quis agressão fisicamente comigo
, em momento nenhum que eu estive presente, poucas vezes, tanto por que eu me resguardo, pela minha família, em momentos, se as coisas não estão certas, não é bom o filho estar presente, porque se a mãe está errada, ou certa, por você ser filho e estar próximo, pode ser que aconteça alguma coisa e acabar intervindo sempre dado positivamente para a mãe, querendo ou não. Então eu sempre procurei ficar mais afastado e aconselhando por telefone ela, para ela procurar se distanciar dele. Teve uma vez, dois anos atrás, que eu mandei ela para Divinópolis, que é onde ela tem uns familiares, que ela até ligou para mim e falou que queria mudar a vida, que queria ir para lá, para distanciar, para não deixar a gente preocupado e coisas desse tipo. Então eu corri atrás de passagem, mandei ela para Divinópolis, ela não ficou dois meses lá e voltou.

Ministério Público:
Em 2017 foi isso?

Informante:
Não. Esses relatos que eu estou contando está vindo já de 2015 para cá. Então, se for ver quanto tempo que eles ficaram juntos, eu acho que no mínimo aí vai dar uns 4 anos ou 5 anos, se for somando tudo isso, pelas datas mais ou menos que eu estou falando. Aí do ano retrasado para o ano passado, ou seja, de 2018 para 2019, foi esse relato que eu estou falando agora de que eu mandei ela para Divinópolis. Foi final de 2018 para 2019. Foi quando ela falou que teve uma briga com ele, e tanto que eles não eram para estar juntos, e brigaram novamente, que eu estou falando que ela sempre falava uma coisa fazendo outra. E no momento que ela falou que queria sair da cidade por motivo de mudar tudo o que estava acontecendo, preocupada com os filhos e os netos, eu falei para ela que se ela quisesse ir para a família dela lá em Divinópolis, ficar mais próxima do pai dela, dos irmãos, ela aceitou a ideia, até o momento.
Quando ela foi para lá, foi dois meses ela já retornou. Tanto que, para ela ir, eu arrumei dinheiro, para ela ir, e para voltar, minhas tias, o meu avô, eles não tinham dinheiro, porque a passagem é cara de Divinópolis para cá, era mais ou menos uns R$ 300 reais de passagem, e minha irmã não mandou esse dinheiro, eu também não, e ela conseguiu voltar. Depois eu consegui descobrir, por relatos, que foi ele que mandou o dinheiro para ela, porque ela pediu que queria voltar com ele. E eles voltaram.
Ou seja, no começo de 2019 eles já voltaram a ficar juntos novamente durante o ano, e foi onde é que teve essa audiência, a que eu tive que comparecer, na civil aqui de Alto Araguaia, para dar o meu relato. Eu acho que deve ser esse que vocês têm em mãos aí, do relato que teve ali na delegacia de Alto Araguaia. De 2019 para cá, por eu estar cansado de tudo isso e aconselhar, eu acabei me afastando um pouquinho mais, então eu deixar de falar muito com ela. Quem ficou mais a par de tudo, a partir de 2019, foi a minha irmã, que foi o relado dessa briga da cunhada também, foi em 2019.

Ministério Público:
Na sua declaração lá na delegacia, o senhor falou que teve conhecimento das agressões e que elas começaram após o Natal de 2016, devido a uma discussão na sua casa.

Informante:
Isso, exatamente! Essa primeira vez foi onde que eu falei que estava na fazenda onde que o meu sogro estava trabalhando, que foi no Natal, e a gente foi para lá, eu fui com a minha família, eles quiseram ir, e agente foi para lá. Foi nessa data mais ou menos aí. Foi finalzinho de ano, dezembro. O ano foi esse mesmo, 2016. Tanto que a minha esposa estava me ajudando com as datas também, que quando é coisa assim eu não lembro muito da data, mas as ocasiões do ocorrido eu lembro bem.

Ministério Público:
Então, mas aí você viu ela com algum sinal de ter sido agredida, ou te relatou, através da tua irmã, ou você ficou sabendo que ela foi agredida ou ameaçada? Como que foi?

Informante:
Isso. Ameaça a minha mãe sempre falou que teve.
Mas, assim, questão de cortada, roxa, presencialmente eu nunca vi. Pessoalmente não!
A minha irmã já falou que viu hematomas nela, coisa do tipo, mas chegar a ver um roxo no braço, um arranhão ou um corte, pessoalmente, assim, eu nunca cheguei a ver.

Ministério Público:
Hoje eles estão morando juntos ou separados?

Informante:
Que eu fiquei sabendo há poucos dias, que largaram, não estão mais juntos. Segundo a minha irmã me passou, e como ela tem muito contato com a minha esposa, por causa dos meninos, netos, então eu fiquei sabendo por eles. Que até a última vez, há um mês atrás, eu ainda achava que eles estavam juntos. Que é que nem eu falei, eu cansei um pouco de correr atrás e sempre dar conselho, não ouvir, e sair como errado. Entre outras coisas também que tem por aí e que não foi relatado nesse processo que está com vocês. Coisas pessoais ou fora do que está relatado aí. Então eu me distanciei um pouco por causa de tudo isso aí, e tanto que eu tenho duas audiências. Essa é a primeira, mas na verdade é a segunda da intimação. Tem um outro rapaz também que é o mesmo relato, de briga também entre os dois, qe é no nome de outra pessoa, que eu acho até que provavelmente daqui uns dias eu vou estar comparecendo novamente para falar com os senhores a respeito disso, que será de outra pessoa. Quando chega uma intimação para mim eu fiquei indeciso em qual das pessoas que eram. Aí quando falou o nome aqui eu sei de quem que é, que é o segundo cara. Teve de um primeiro ainda, um tal de Sandro, que também está o relado dela também, e está eu como testemunha também. Muitas eu não estava presente, eu só fiquei sabendo por telefone ou pela minha irmã, de Alto Taquari.

Ministério Público:
Aqui do Ivanildo tem um relato seu que teve uma venda de um veículo da sua mãe, que teve um desentendimento entre você e ele.

Informante:
Deixa eu tentar lembrar aqui qual que foi o ano. Que esse carro aí, o meu cunhado já está quase terminando de pagar ele, que foi o relato onde já começou a ficar mais complicado a situação. Foi em 2017. Isso foi em 2017. Por motivo de eles estarem brigando, e minha mãe ficava ligando para mim e falando que eles estavam brigando, aí eu sempre falava mas vocês falaram que não estão juntos, mas vocês estão namorando? A, eu estou ficando com ele, mas a gente não está dando certo. Aí tem o carro, que esse carro, parece que tinha uma moto, eu não me lembro o valor que é essa moto, ele conseguiu passar um pouco o valor dessa moto para comprar esse carro, e tiraram esse carro, porém minha mãe, por eles estarem brigando, ela ficou preocupada que fossem vender esse carro, fazer uma coisa, daí ela pediu uma ajuda minha, que ela me ligou, se eu conseguia alguém que comprasse esse carro, que assumisse as parcelas desse carro, e que ficasse com ele para que eles saíssem dessa dívida, e ela ficando com medo do que ele poderia fazer com isso. Então foi onde começou, que eu achei o meu cunhado que assumiu o carro, deu um carrinho que eles tinham para eles, no valor, e assumiu esse carro, que está com ele até hoje, e desse ano para cá foi onde que ficou mais complicado tudo, e tudo o que acontece tinha esse carro no meio, que eles achavam que iriam estar bem com esse carro, e ela por ter pedido ajuda, e eu por ter ajudado, eu pensei na dívida, e depois ela ficou desempregada também, que ela saiu, então eu pensei tudo isso aí. E começou os relatos das brigas maiores, foi por causa disso. Uma vez que ela me ligou, e que eu estava no trecho, ela falou que ele ia me matar, que eu tinha atrapalhado o negócio do carro deles, e que era para eu tomar cuidado, que ele sabia onde eu estava. Isso eu estou falando tudo o que ela me falava por telefone. Ele não falou isso para mim. Estou passando como ela passou para mim por telefone, que era para tu tomar cuidado, que ela estava com medo, estava chorando bastante. Aí eu falei: não, mas você pediu ajuda, eu fiz, agora vocês querem o carro, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se você não está dando certo com ele, larga fora. Vocês estão brigando por causa de que? Por causa de carro? Você tem que cuidar da sua saúde. Quando vocês tiverem um serviço, vocês conseguem novamente comprar seus bens. E dali para cá deu só atrapalhar. Por ela ter falado esse tipo de coisa, então eu tentei não me encontrar com ele em momento nenhum, até pensando em mim, eu fazer alguma coisa ou ele fazer alguma coisa, eu não sei. Infelizmente eu não tenho como saber isso. Então eu decidi me afastar e ficar falando por telefone. E sempre o conselho que eu dava era sai fora, se vocês não estão dando certo, distancia, arruma outra pessoa para você, você é bonita, mãe, você é nova, você consegue uma pessoa melhor. Em algumas horas ela estava ruim, e outra ela estava com ele, quando ela assumia. Quando eu não recebia mais ligações dela, eles estavam juntos, que a minha irmã é que passava essas coisas para mim. Aí quando ela voltava a falar comigo, era o momento que eles brigavam, e ela voltava a falar comigo.

[...]

Defesa:
O senhor mencionou que a sua mãe era ciumenta. Ela também iniciava brigas com o Ivanildo?

Informante:
Esses dois dias, por tudo o que aconteceu, como eu falei, eu não observei nada, na questão de ser homem, dizem que mulher observa alguma coisa a mais, mas no momento, nesse dia de briga, da primeira vez tinha uma tia minha que veio de fora, pode ser que a minha mãe estava com esse ciúme por causa dessa tia minha, que veio de fora, e na segunda vez que eu estava presente tinha uma tia da minha esposa, também, ambas solteiras. Então pode ser que seja isso, ou pode ser que seja coisa que veio durante a semana, e no momento dessas duas festas tinha bebida alcoólica. Você está fazendo um churrasco, uma festa, tinha cerveja, e pode ter juntado tudo isso. Nesses dois momentos, dessas duas brigas que eu participei, tinha sempre uma mulher no meio sim.

Defesa:
Sim, mas você está falando dessas brigas que foram aquelas que você falou: Natal, antes, e em 2016?

Informante:
Isso.

Defesa:
Certo. Mas no mês de julho de 2017 você estava em Alto Taquari, ou estava em Alto Araguaia?

Informante:
Não, em 2017 eu sempre estive aqui.

Defesa:
Em Alto Araguaia?

Informante:
De 2016 em diante eu sempre estive aqui.

Defesa:
Certo. Então você não estava na casa da sua mãe em 2017, em julho?

Informante:
Não, esses relatos que houve briga na casa dela, eu nunca estive lá. Eu sempre estive aqui, ou trabalhando. As que eu estive presente foi dessa data que eu relatei na casa do meu sogro, lá em Alto Taquari, antes dessa data de 2017, e a outra foi aqui, em Alto Araguaia, numa casa da parente da minha esposa.

Defesa:
O senhor se lembra se em julho de 2017 o senhor viu a sua mãe ferida, lesionada?

Informante:
2017, três anos atrás, não, não estou lembrando, não. Por ser três anos atrás, não, não estou.

Defesa:
Você sabe se em julho de 2017 ele foi até a casa da sua mãe? Entrou na casa sem a permissão dela?

Informante:
Teve um relato, eu não vou mentir aqui, eu não sei o mês e o ano correto, porque assim, como eu falei, ela ligava direto falando, e era sempre quando eles brigavam. O ano e o mês eu não sei bem, mas teve uma vez que ela falou que ele foi na casa dela, pulou o muro, tentou forçar a porta, a janela. Eu ainda falei para ela assim: se algo disso acontecer, você liga para a polícia, peça ajuda, que você está dentro da sua casa. Você tem mais segurança aí dentro, quando você tem algo aí para se defender, telefone, fazer ligação, do que você querer sair para fora, sair correndo com ele aí.

Defesa:
Eu digo assim, não teve um dia que ele entrou na casa, bateu nela dentro dessa casa, depois saiu, fugiu de lá? Não sabe disso?

Informante:
Não, eu não sei! É que nem eu falei, algumas vezes que ela me ligou, teve coisas que ela passava, outras ela não passava, e eu ficava sabendo porque minha irmã falava, coisas assim. Mas eu, presencialmente, ela ligar: ele está aqui em casa me batendo, não, eu nunca recebi telefonema assim, eu não fiquei sabendo, não. Tinha coisas que a minha irmã passava para mim que já tinha semana que tinha acontecido lá. Tanto que a minha irmã às vezes pensava, por segurança, com medo de eu sair e ir lá para Alto Taquari, de eu fazer alguma coisa, ela deixava passar o tempo para falar alguma coisa. Muitos relatos eu sei da minha irmã, o que ela me passava. Minha irmã eu sei que ela sabe muito mais coisas do que eu, por estar mais perto, em Alto Taquari.

[...]”.

Por sua vez, IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS negou a autoria do fato, asseverando que jamais agrediu fisicamente a vítima, embora já tenha sido agredido por ela em várias ocasiões.

Na delegacia, relatou
(cf. Id. n.o 129699670 – pág. 21/22)
:

“QUE realmente morou uns meses com a pessoa de Marlene de tal e que a relação dos dois era de fato um tanto quanto tumultuada; QUE ele diz que às vezes eles tinham discussão, mas que nunca passou de palavras e que ele nunca a agrediu fisicamente; QUE ele diz que ele sim, já foi por vezes agredido fisicamente pela pessoa de Marlene, que avançava nele, arranhavam de unha e até faca ela já puxou para ele, chegando a ferir o seu braço esquerdo em uma das tentativas; QUE ele diz que nunca veio até a delegacia para registrar ocorrência contra ela justamente por ela ser mulher e ele ter tido pena dela todas as vezes; QUE quer deixar claro que nunca agrediu Marlene fisicamente, mas que admite que em meio às discussões ele às vezes proferia xingamentos contra ela, mas que o fazia simplesmente por ela deixá-lo nervoso a ponto de cometer as ofensas; QUE afirma também que nunca mandou ameaças contra o filho de Marlene, que ela mente quando faz essas afirmativas, mas que o filho dela já passou diante do serviço dele fazendo gestos ameaçadores dando a entender que ia bater nele; QUE quer deixar claro também que não mais alimenta ilusões com a pessoa de Marlene de tal, que não quer ver ela nem pintada de ouro, e das vezes que reatou o relacionamento deles foi por insistência dela e nunca dele, e que tudo o que ele quer é que ela siga a vida dela em frente e o deixe em paz”.

Durante o interrogatório judicial o recorrente valeu-se do direito constitucional de permanecer calado.

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o recorrente
à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de que não existem provas suficientes à comprovação da materialidade e autoria do delito de lesões corporais.

Alega, ainda, que a conduta deve ser considerada atípica no que se refere ao crime de ameaça, ante a ausência de elemento subjetivo do tipo.

Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar geralmente são praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento do órgão julgador. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela seja firme, coerente e condizente com os outros elementos do conjunto probatório.

Primeiramente, é forçoso destacar o perceptível desinteresse da ofendida em prestar o seu relato judicial. As palavras da vítima foram extraídas a partir da leitura dos termos do inquérito policial.

Ainda assim, verifica-se que o depoimento encontra-se eivado de contradições quando comparado com o relato constante do termo de declarações prestadas à autoridade policial, remanescendo consideráveis dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

No corpo do termo de declarações da vítima, lavrado no dia 03 de julho de 2017, na delegacia municipal de Alto Taquari, consta que “
no sábado passado (01/07) ela estava em sua casa quando, por volta de 16hs, ela teve a sua casa invadida por Ivanildo de tal, que foi até o quarto onde ela se encontrava deitada assistindo televisão e, sem nenhum motivo, se arremessou contra ela, ainda deitada e
desferiu socos que a atingiu na cabeça
, quebrando seus óculos e ao se levantar para fugir, ela sofreu um empurrão que a arremessou contra uma mureta e lesionou também o seu ombro direito
”
(cf. Id. n.o 129699670 – pág. 11/12)
.

Todavia, em juízo ela relata que o recorrente “
tinha bebido bastante, aí ele ficou violento, chegou em casa e entrou, me bateu, ele
quebrou uma garrafa de água na minha testa
, me machucou. Aí ele saiu correndo e xingando
”.

Conforme salientado anteriormente, o relato da vítima é contraditório quanto à dinâmica dos fatos. Na delegacia de polícia, logo após os fatos, ela afirmou que os socos do recorrente quebraram os seus óculos e lesionaram a sua cabeça, porém, em juízo ela sustenta que a lesão ocorreu após ele quebrar uma garrafa de água na sua testa.

Na fase de inquérito policial a vítima também alegou que o recorrente “
saiu de sua casa às pressas e aos berros dizendo que ela era uma puta, safada, vagabunda, galheira e que ele sabia que ela estava traindo ele com outro homem
”, mas na fase judicial ela relatou que ele disse “
vagabunda, você não presta, você não vale nada
”.

Ela também disse que “
todas as vezes que o Ivanildo a ameaça e agride ele está bêbado, e esse é o medo dela, pois quando está são ele não a procura, apesar de sempre ser agressivo, mas quando ele exagera na bebida fica mais agressivo ainda, e então ele faz as ameaças
”. No entanto, quando auscultada em juízo, falou que “
se ele beber ele é muito violento, agora se ele não está bebendo ele é ótima pessoa
”.

Por fim, ainda traçando um paralelo entre o relato policial e o judicial, a vítima afirmou que “
sentiu muito medo naquele momento, pois sabe que ele é capaz de cumprir com as ameaças
”, entretanto -
além de solicitar o cancelamento das medidas protetivas de urgência
-, durante a instrução processual ela informou que o relacionamento entre eles foi mantido, e que “
hoje o convívio é bom demais
”.

No tocante às demais provas dos autos, cabe apontar mais algumas incongruências.

O órgão ministerial arrolou Leilton Rocha Silva, filho da vítima, como testemunha, embora o juízo tenha atribuído a ele a condição de informante.

Nas declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo, Leilton Rocha Silva sempre afirmou que jamais presenciou ou tomou conhecimento a respeito de qualquer tipo de agressão física praticada pelo recorrente contra a sua genitora, porém salientou que “
sua mãe Marlene e Ivanildo sempre foram muito ciumentos, e por conta disso discutiam bastante
”.

Na fase policial, o informante relatou que ele mesmo “
já sofreu ameaça de Ivanildo, por conta de um negócio relacionado a uma venda de um carro, onde o declarante ajudou a mãe e mais tarde Ivanildo se sentiu prejudicado, ameaçando-o
”, e que “
Ivanildo chegou a dizer que iria sangrá-lo, beber o seu sangue
”.

Não obstante, em sua oitiva judicial Leilton Rocha Silva disse que “
nunca ele chegou em mim e me xingou, me excomungou, nem quis agressão fisicamente comigo
”.

Por fim, Leilton declarou que sempre ofereceu conselhos à genitora, porém ela jamais agiu de acordo com as suas recomendações. Disse, inclusive, que custeou uma viagem a sua mãe, com destino à Divinópolis, mas que depois de um tempo acabou descobrindo que “
ela pediu que queria voltar com ele
”, e que, em razão disso, o recorrente enviou dinheiro para que ela retornasse à Alto Taquari.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO. Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, mormente porque
o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, ainda mais quando a condenação repousa nas palavras isoladas da vítima
, que, inclusive destoa das demais provas apresentadas.”
(TJ-MT 00080295420178110004 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021)

À vista disso, não vislumbro dos autos elementos suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório imposto, tornando-se imperiosa a observância do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, a absolvição do recorrente quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

No tocante ao crime de ameaça, importante frisar que a conduta deve ser apta a incutir efetivo temor à vítima, o que aparentemente não ocorreu no presente caso, considerando que a própria ofendida solicitou a revogação das medidas protetivas de urgência visando a manutenção do seu relacionamento amoroso com o recorrente.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA f, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE TEMOR A CAUSAR MAL INJUSTO À VITIMA – INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, quando a ação do agente é incapaz de incutir na vítima temor de mal injusto e grave.”
(TJ-MT - APL: 00256159220148110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2018)

Ademais, é possível supor, do arcabouço probatório - sobretudo dos depoimentos de Leilton Rocha Silva -, que a própria vítima procurou manter contato com o recorrente, permitindo sua reaproximação e, consequentemente, resgatando o relacionamento.

Assim, estando ausente o elemento constitutivo do tipo, a conduta deve ser considerada atípica, promovendo-se a absolvição do recorrente também com relação ao delito do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o apelante IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS das imputações dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, prestigiando-se o princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022